Tribunal: TJDFT
Processo: 0717216-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717216-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUZIA ALVES CARVALHO DA SILVA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0728773-44-2020.8.07.0001, que conta o seguinte teor: Acerca do pleito de ativação da função denominada “Teimosinha”, na plataforma SISBAJUD, algumas ponderações se impõem. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo, cuja resposta chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. Consulta-se a resposta e o feito recebe andamento compatível com a (in)existência de constrição. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferência. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Se forem três, a título de exemplo, haverá, para um único processo, um total de 90 respostas a serem processadas, individualmente, com transferências manuais, totalização manual dos montantes bloqueados e a transferência também manual para um número equivalente de contas judiciais. Enfim, uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade. A segunda delas, umbilicalmente inerente à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Tomaria o Juízo a data de cada uma das constrições, com sucessivas peças de impugnação e respectivas respostas (consoante o prescrito no Caderno Processual) ou tomaria o Juízo a data do término da rotina da “teimosinha” (atribuindo a uma ferramenta eletrônica externa à ordem jurídica a prerrogativa de definir o prazo inicial de um ônus processual de fundamental relevo). A depender do silogismo que se adote, na pendular atividade de subsunção, estaríamos diante de um sem-número de preclusões temporais, muitas das quais relacionadas a verbas realmente impenhoráveis. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, não ignoro a salutar proposta da ferramenta, mas a arquitetura concebida para a sua disponibilização e funcionamento encontram intransponíveis óbices de ordem prática e jurídica, a impedirem sua plena utilização. Para futuro próximo, como enunciado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ, espera-se sua integração com o Processo Judicial Eletrônico – PJe (hiperlink), a partir da implementação de rotinas mais consentâneas com os propósitos que animam sua elogiosa concepção. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Promova a credora o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), ante a ausência de bens do devedor passíveis de constrição, por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade. Saliento que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de novo pedido de suspensão ou mero pedido de vista dos autos, por ser necessária indicação de forma clara e objetiva de providência (ainda não realizada nos autos) apta a garantir a satisfação do débito. Destaco, ainda, que a suspensão dos autos não importará em baixa do nome do devedor do Cartório de Distribuição, nem no pagamento de custas, e que, após o prazo da prescrição, caberá à parte executada solicitar a baixa na distribuição, com a obrigação do devedor de pagar as custas finais do processo, ante o princípio da causalidade. Intime-se. A agravante se investe contra a decisão recorrida, por entender que, para o Juízo de origem, “mais importante que a efetividade da prestação jurisdicional, é o ideal funcionamento da máquina judiciária, com se esta fosse um fim em si mesma e o interesse do jurisdicionado devesse ficar em segundo plano”, destacando que “não é lícito ao Poder Judiciário indeferir tal diligência, ainda mais quando se utiliza sistema criado pelo próprio Poder Judiciário para tal fim”. Argumenta que, quanto à Lei de Abuso de Autoridade, “não podem servir de manto para que o Juiz deixe de cumprir o seu dever de ofício, tendo em vista que, agindo dentro da legalidade que se espera, jamais será responsabilizado por adotar interpretação que vise garantir ao jurisdicionado aquilo que o ordenamento jurídico lhe confere, sendo isso justamente o que se espera da atividade fim do Poder Judiciário”. Já por isso, entende necessária a reforma da decisão recorrida, inclusive em antecipação de tutela, para que seja determinada “a penhora nas contas da Agravada, via sistema SISBAJUD, do valor de R$ 98.630,10 (noventa e oito mil, seiscentos e trinta reais e dez centavos), pelo período contínuo de 30 (trinta) dias seguidos, ou até que seja penhorado o valor total da dívida, conforme permitem as novas funcionalidades do Sistema SISBAJUD (teimosinha), a fim de que o saldo remanescente da dívida seja liquidado”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 26031854 e 26031856). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, em princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade. Quanto ao mérito da controvérsia, observado o nível de cognição do momento processual, não vislumbro possibilidade de deferimento da medida pleiteada, tendo em conta que a reiteração da busca de ativos financeiros nos sistemas à disposição do Juízo, conquanto possível, exige a efetiva demonstração de que houve modificação da situação econômica do executado ou, de outro modo, o transcurso de substancial lapso temporal desde a última pesquisa. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...) Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário (...) (Ac. 1339637. 2a Turma Cível. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade (...) (Ac. 1338182. 7a Turma Cível. Rel. Getúlio de Moraes Oliveira. Publicado no DJE : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada (...) (Ac. 1334036. 6a Turma Cível. Rel. Vera Andrighi. Publicado no PJe: 04/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, segundo informado pela própria agravante, a última pesquisa de ativos financeiros foi realizada há pouco mais de 03 (três) meses e não há efetiva demonstração de que a situação econômica do devedor tenha sofrido qualquer alteração, inclusive quanto aos supostos rendimentos da recorrida, que, pelo que consta dos autos, permaneceriam os mesmos. Deste modo, ainda que insubsistentes os fundamentos invocados pelo Juízo singular, na forma defendida no recurso, fato é que a pretensão da demandante esbarra na jurisprudência desta Corte, além de não ter sido por ela demonstrado o esgotamento das demais medidas executivas hábeis a possibilita a satisfação de seu crédito. Com tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora